Tribunal: TJSP
Processo: 2022297-98.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão que indeferiu levantamento de arrestos na matrícula de imóveis adjudicados pelo agravante – Nos termos do CPC, art. 877, expedida a carta a adjudicação torna-se perfeita e acabada – Eventuais nulidades se resolvem em perdas e danos (CPC, art. 903) – Direito do adjudicante em ver averbados de ineficazes os arrestos – Decisão reformada – Agravo parcialmente

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão que indeferiu levantamento de arrestos na matrícula de imóveis adjudicados pelo agravante – Nos termos do CPC, art. 877, expedida a carta a adjudicação torna-se perfeita e acabada – Eventuais nulidades se resolvem em perdas e danos (CPC, art. 903) – Direito do adjudicante em ver averbados de ineficazes os arrestos – Decisão reformada – Agravo parcialmente provido.